Tribunal: STF
Processo: AI 71345
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
Decisão fundada exclusivamente na apreciação da prova e na interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454). Acórdão que não nega a autonomia da vontade (art. 82 do Código Civil), nem ofende o princípio da reserva da lei (art. 153, 
§ 2º da C.F.).
Agravo regimental a que se nega provimento.